Tribunal: TJMT
Processo: 1012441-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1012441-18.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: VANDERLY RUDGE GNOATO.
PACIENTE: WANDERSON COSTA DA CONCEIÇÃO.
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado VANDERLY RUDGE GNOATO, em prol de WANDERSON COSTA DA CONCEIÇÃO, contra a autoridade coatora, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que na decisão de Id. n.o 46203961 converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo art. 157, c/c artigo 114, II, ambos do Código Penal.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 09.06.2020 sob a acusação de tentativa de roubo e que embora o parecer ministerial tenha argumentado quanto a manutenção da ordem pública, não há qualquer demonstração de que o suplicante se enquadre nos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva.
Assevera que não há nos autos qualquer demonstração de concurso de agente, emprego de arma de for, agressões físicas na suposta vítima e ou qualquer motivo para tornar o caso análogo ao crime de tráfico de drogas.
Aduz que não há qualquer condenação transitada em julgado em desfavor do paciente, portanto não há a tese de reincidência como argumento para decretação da prisão preventiva.
Argumenta que as circunstâncias não caracterizam crime, pois o acusado é trabalhador, possui residência fixa, não possui nenhum mandado restritivo em seu desfavor, convive com uma mulher que neste momento está grávida de 3 (três) meses e é arrimo de família.
Requer, assim, liminarmente, a restituição do status libertatis do encarcerado, com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, quando restar configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, ao magistrado é imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus mesmo de ofício.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, e que as assertivas nelas deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente remédio heróico.
In casu, tenho pela presença dos requisitos legais do artigo 312 e 313 do CPP, uma vez que nos autos há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante da prisão em flagrante com o reconhecimento realizado pela vítima da tentativa de roubo que teria sido praticada pelo suplicante.
Além disso, o Juízo de primeira instância ao proferir a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva exarou, in verbis:
“...no caso dos indícios de autoria e materialidade, tenho que os mesmos se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, principalmente, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do indiciado, bem como pelo depoimento da vítima, que relatou que estava em frente a sua residência quando o acusado passou com sua motocicleta e tomou o celular de sua mão dizendo, perdeu, perdeu, contudo, a empreitada criminosa não teve muito sucesso, vez que a motocicleta que o autuado estava falhou, momento em que a vítima reagiu, tirando a chave da motocicleta e puxando o acusado pela camisa, contudo, ele saiu correndo e foi encontrado pela polícia militar momentos depois, sendo reconhecido pela vítima como a pessoa que tentou lhe assaltar.
Com efeito, tenho que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.
[...]
De mais a mais, em pesquisa realizada verificou-se, que o acusado responde por crime de homicídio, perante a Primeira Vara Criminal autos n.o 10538-78.2016.811.0040 – Código: 162384, restando clarividente que outras medidas cautelares não seria suficiente para fazer cessar a reiteração criminosa, a bem da ordem pública, nos termos do Enunciado n.06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT.
Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, mister salientar que outras medidas não atenderiam ao binômio da necessidade e da adequação nos termos do art. 282, inciso I e II, nem seriam capazes de acautelar o meio social, sendo imperiosa, portanto, a decretação da prisão preventiva dos acusados.” - Id. n.o 46203961.
Sobre a garantia da ordem pública ensina Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 2011, p. 652):
“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.”
No mais, sabe-se que é possível a conjugação da prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência, já que a própria Constituição da República (art. 5.o, LXI) prevê a possibilidade deste tipo de custódia, contanto que preservada a característica da excepcionalidade, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada.
Desse modo, a manutenção da prisão do paciente não representa uma afronta às garantias constitucionais, mas, sim, medida em proveito da sociedade.
Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que existentes, não são isoladamente suficientes a justificar uma ordem de soltura.
Por derradeiro, consigne-se que o incidente processual fora distribuído em regime de plantão, a recomendar seja oportunizado ao Desembargador natural o conhecimento do fato e da pretensão deduzida neste HC.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental;
Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Às providências necessárias.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA